Tribunal: TJSP
Processo: 2022561-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que determinou a penhora de cotas sociais pertencentes aos executados em 03 sociedades empresárias – Recurso interposto em face de sentença de improcedência de Embargos à execução não é dotado de efeito suspensivo (art. 1012, § 1°, inciso III) – Dificuldades financeiras da devedora não elidem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –– "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Insurgência em face da decisão que determinou a penhora de cotas sociais pertencentes aos executados em 03 sociedades empresárias – Recurso interposto em face de sentença de improcedência de Embargos à execução não é dotado de efeito suspensivo (art. 1012, § 1°, inciso III) – Dificuldades financeiras da devedora não elidem a pretensão executiva da credora, haja vista que o feito executivo tramita em favor da parte exequente (art. 847, § 2°, do Código de Processo Civil) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022561-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes IVAN
OERTEL VENTURA e HELENA MARIA IRINEU DE SOUZA VENTURA, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022561-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13828
2
Agravo de Instrumento no 2022561-86.2020.8.26.0000
Agravantes: Ivan Oertel Ventura e Helena Maria Irineu de Souza Ventura
Agravado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 13.828
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
Insurgência em face da
decisão que determinou a penhora de cotas sociais pertencentes
aos executados em 03 sociedades empresárias
Recurso
interposto em face de sentença de improcedência de Embargos
à execução não é dotado de efeito suspensivo (art. 1012, § 1°,
inciso III) Dificuldades financeiras da devedora não elidem a
pretensão executiva da credora, haja vista que o feito executivo
tramita em favor da parte exequente (art. 847, § 2°, do Código
de Processo Civil)
Decisão mantida
RECURSO
DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivan
Oertel Ventura e Outra, nos autos da “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL”
que lhes move o “Banco Santander (Brasil) S.A.”, contra a r. decisão interlocutória1 que
deferiu a penhora das cotas sociais pertencentes aos executados, junto às pessoas
jurídicas “Venturão Mercado Ltda.”, “Mercado Ventura Ltda.” e “DHIF Ventura
Mercado Ltda.”.
Agravam os executados, argumentando, primeiramente,
que os embargos à execução opostos em face do feito executivo em apreço ainda não
transitaram em julgado, apesar da r. sentença de improcedência prolatada naqueles
autos. No mais, aduzem que a constrição atacada é deveras custosa, na medida em que
as pessoas jurídicas mencionadas são as únicas fontes de renda dos devedores. Por fim,
alegam que todas estas pessoas jurídicas possuem considerável passivo, ao que o Banco
1 Fls. 109/110.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022561-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13828
3
exequente, ao adjudicar as cotas, acabaria por assumir endividamento alheio.
Não houve pedido liminar no presente recurso (fl. 115).
Contraminuta às fls. 117/122.
Vieram os autos conclusos para análise.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Primeiramente, ainda que não tenha sido comprovado nos
autos deste recurso a atual situação dos embargos executivos manejados pelos ora
agravantes, deve-se considerar que, a priori, a sentença de improcedência dessa ação
impugnativa produz imediatamente seus efeitos; isto é, via de regra, os recursos
interpostos para atacar-lhe não emprestam efeitos suspensivos à execução propriamente
dita (art. 1012, § 1°, inciso III, do Código de Processo Civil).
Noutro
giro,
cumpre
observar
que
os
executados/agravantes não apresentaram razões eminentemente jurídicas para elidir a
penhora levada a cabo nos autos, haja vista que se arvoraram tão somente na alegação
de que a atividade empresária exercida por aquelas pessoas jurídicas encontra-se em
dificuldade, porquanto todas elas ostentam enorme passivo na praça.
No entanto, em que pese se lamente a situação narrada,
isto não é motivo para impedir a satisfação do crédito da Instituição Financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022561-86.2020.8.26.0000 -Voto no 13828
4
exequente, posto que o feito executivo, por princípio, encontra satisfação no próprio
patrimônio dos credores. Consequentemente, havendo economicidade das cotas sociais
pertencentes aos executados, nada mais justo que sirvam de meio para a realização do
crédito exequendo.
Some-se a isto o fato de que os executados/agravantes não
fizeram menção alguma sobre eventual alternativa à penhora das cotas sociais,
malgrado sejam deles tal ônus (art. 847, § 2°, do Código de Processo Civil).
Consequentemente, reputa-se acertada a r. decisão
agravada, que deve ser mantida, tal como lançada.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao agravo, nos
termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)